Tribunal: STF
Processo: ARE 1458811
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara Cível do do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – INSS – EMPREGADO DOMÉSTICO – PROFISSÃO NÃO PROTEGIDA PELOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CHAMADOS “ACIDENTÁRIOS” – AUXÍLIO ACIDENTE – PERDA OU DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADAS – PROVA PERICIAL COMPLETA E SATISFATÓRIA – JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA – ARTIGO 370 DO CPC – AUXÍLIO ACIDENTE – HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91 – CABE AO INSS ARCAR COM TAL DESPESA, INDEPENDENTEMENTE DA SUCUMBÊNCIA – ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO – APELAÇÃO 1 – NEGA PROVIMENTO – APELAÇÃO 2 – NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 22, fls. 78)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso II,I e 5º da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que o recorrente faz jus à concessão de auxílio-acidente como empregado doméstico, “ainda que em momento anterior à edição da Lei Complementar 150/2015”.



    Inadmitido o recurso na origem, aos autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    Em 25/09/2023, a Presidência da Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 766 da sistemática da Repercussão Geral. 



    Em nova análise do feito, a Câmara Julgadora não realizou juízo de retratação, ao fundamento de que “a tese recursal vertida não aborda discussão quanto à possibilidade de concessão do benefício previdenciário cuja eventual incapacidade tenha sida afastada por laudo pericial, matéria afeta ao Tema 766 do STF, mas se refere à questão diversa, concernente à pretensão de concessão de auxílio-acidente ao empregado doméstico, pautada nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, cujo acidente ocorreu anteriormente à Lei Complementar nº 150 /2015” (e-doc. 42).



    O feito foi encaminhado novamente a este Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que os dispositivos constitucionais apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ademais, verifica-se que a Corte de origem negou provimento à apelação da parte autora e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial amparada na legislação infraconstitucional pertinente e no conjunto fático-probatório constante dos autos, cujo reexame é vedado no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário e do Trabalho. Auxílio-acidente. Auxílio-doença acidentário. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1274902 AgR, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 17-09-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. DOENÇA PROFISSIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 778131 AgR, Relatora Min. Carmén Lúcia, Primeira Turma, DJe de 01-08-2011). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente